Tribunal: TJBA
Processo: 8032568-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032568-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO e outros

Advogado(s): FELIPE DOS ANJOS MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MATA DE SAO JOÃO

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
pelo advogado Felipe
d
os Anjos Martins

em favor de
Vinícius Thiago Souza Carvalho, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João, que proferiu decisão de pronúncia no âmbito da Ação Penal nº 0000071-19.2019.8.05.0164. Sustenta-se ausência de fundamentação

concreta quanto à autoria delitiva, com violação aos arts. 93, IX, da CF/1988, e 413, § 1º, do CPP, bem como uso indevido do princípio
in dubio pro societate
. Pede-se, liminarmente, a suspensão do processo, e, no mérito, a anulação da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a impetração de habeas corpus para rediscutir decisão de pronúncia já apreciada em sede de recurso em sentido estrito, sob alegação de ausência de fundamentação e constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente quando inexistente flagrante ilegalidade no ato impugnado.

4. A alegação de nulidade da
decisão de
pronúncia foi analisada e rejeitada pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 0000071-19.2019.8.05.0164, tendo sido reconhecida a presença de indícios suficientes de autoria e a existência de prova da materialidade, com adequada fundamentação da decisão.

5. A impetração visa rediscutir matéria já decidida e atualmente objeto de Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento no STJ, o que reforça a inadequação da via eleita.

6. Não há flagrante ilegalidade ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem ou seu conhecimento de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Writ
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio quando a matéria impugnada já foi devidamente analisada em sede recursal.

2.
A reapreciação da decisão de pronúncia deve ser promovida pelas vias recursais adequadas, não cabendo rediscussão via
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, §1º
e
581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 881.970/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC 960.039/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 921.975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, HC 565.507/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.02.2021; STF, HC 180.365 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n.
º

8030657-94.2025.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,

FELIPE DOS ANJOS MARTINS
(OAB/BA 73.651), em favor do Paciente
VINÍCIUS THIAGO SOUZA CARVALHO
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ

DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do
presente

writ
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02